Tribunal: TJES
Processo: 5001378-77.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001378-77.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ROSENILDE DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5001378-77.2019.8.08.0021

Embargante: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Embargado: ROSENILDE DA SILVA SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

- RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DA
SEGURADORA
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
SEGURO DPVAT. ATUALIZAÇÃO COM JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO. ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Analisando detidamente os autos, constata-se que houve a condenação ao pagamento do seguro DPVAT no importe de R$ 1.012,50, com juros de mora e correção monetária a partir do acidente, ocorrido em 20/02/2018.

No entanto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a partir da citação da seguradora é que se dá o termo inicial para a contagem dos juros de mora decorrentes da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
in verbis
:
Súmula 426. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, apenas a fim de delimitar o início da incidência dos juros de mora a partir da citação. Mantenho incólumes os demais termos do
Decisum
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)